Tribunal: TJDFT
Processo: 0707077-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707077-94.2021.8.07.0007 RECORRENTE: GABRIEL HENRIQUE CARVALHO SILVA, MARQUÉLIO DUARTE REINALDO, FLÁVIO FRANCISCO DE SOUSA ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, § 4o, IV, DO CP. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM A COLABORAÇÃO PREMIADA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. I - Não se equiparam a confissão e a colaboração (ou delação) premiada, mas ao contrário, configuram institutos de naturezas jurídicas distintas, com fundamentos, requisitos e consequências objetivamente diversas. II - Ademais, a aplicação da analogia para favorecer o réu pressupõe lacuna, omissão na lei, o que não se verifica no caso, porquanto a confissão está adequadamente prevista no art. 65, III, “d”, do CP, não havendo qualquer falha que determine a aplicação de benefício disposto em normativo distinto, com requisitos diversos. III - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270). IV - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, conferindo-se preponderância à agravante. Inteligência do Tema 585 dos Recursos Repetitivos no STJ. V - Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 41 da Lei 11.343/2006, 3o-A da Lei 12.850/2013, 8o, parágrafo único, da Lei 8.072/1990, 16, parágrafo único, da Lei 8.137/1990, 25, § 2o, da Lei 7.492/1986, e 159, § 4o, do Código Penal, pugnando pela equiparação da atenuante da confissão espontânea à hipótese de delação/colaboração premiada, com a subsequente redução da pena, em relação ao réu Daniel Henrique Carvalho da Silva, aquém do mínimo legal, valendo-se da fração de 2/3 (dois terços), referente à delação premiada. Já no caso do réu Marquélio Duarte Reinaldo expõe que a referida confissão deve neutralizar a agravante da reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 41 da Lei 11.343/2006, 3o-A da Lei 12.850/2013, 8o, parágrafo único, da Lei 8.072/1990, 16, parágrafo único, da Lei 8.137/1990, 25, § 2o, da Lei 7.492/1986, e 159, § 4o, do Código Penal. Com efeito, tem-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. RECONHECER LITISPENDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. COLABORAÇÃO PREMIADA. EXIGÊNCIA DA EFICÁCIA DAS INFORMAÇÕES. BENEFÍCIO DISTINTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão do entendimento firmado pela instância ordinária, no sentido de se reconhecer a litispendência entre este feito e a ação penal n.0001598-81.2010.4.05.8400, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 2. "(...) em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp 1.699.051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, Dje 6/11/2017). 3. O instituto da colaboração premiada e a atenuante da confissão não se confundem. A colaboração premiada exige requisitos mais específicos para a materialização, não sendo suficiente a mera confissão acerca da prática delituosa, mas o fornecimento de informações que sejam objetivamente eficazes (REsp n. 1.852.049/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 23/10/2020). 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1948759/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 10/6/2022, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no HC 776390/PB, da Relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 11/10/2022). Outrossim, em relação à tese recursal da redução da pena aquém do mínimo legal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1873511/MS – Tema 190/STF firmou o entendimento de que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo artigo 68 do Código Penal, não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. No tocante à tese jurídica da compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1947845/SP – Tema 585/STJ, concluiu que “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” Assim, considerando que as teses recursais gravitam, nesse ponto, em torno desses temas e que o acórdão impugnado está em harmonia ao referido posicionamento da Corte Superior, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005